Tribunal: STF
Processo: HC 248931
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexsandro Pereira Cunha em favor de Maycon Borges Soares e Victor Alexandre Frazão Lemos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 958.349/SC, por considerar deficiente sua instrução, pois não foi juntado aos autos o teor do decreto prisional. (eDOC 12, p. 2)



    Colho dos autos que os pacientes, presos em flagrante em 1º.8.2024, foram condenados pela prática do crime do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, o primeiro à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, o segundo à de 2 anos de reclusão, ambos em regime inicialmente semiaberto, sem direito ao recurso em liberdade. (eDOC 22, p. 2)



    O impetrante alega (eDOC 1), da mesma forma que relatado pela decisão apontada como ato coator, “a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar, bem como o excesso de prazo para a formação da culpa”. (eDOC 12, p. 1)



    O impetrante alega (eDOC 1) que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.



    O ato coator transitou em julgado em 19.11.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    Intimado a juntar os documentos necessários à prova de suas alegações, o impetrante trouxe os eDOCs 28 a 34, que demonstram não constar dos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.



    Solicitadas informações à origem, do eDOC 38 consta a transcrição de tal decisão, oralmente proferida. (p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Os indícios da autoria, eles decorrem do próprio estado de flagrância em que os conduzidos foram encontrados. Quanto às hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, inicialmente em relação ao conduzido Victor Alexandre, a certidão do evento 7, a certidão 2 do evento 7, dá conta do envolvimento do conduzido em outras duas ações penais também pela prática do delito de furto, inclusive uma delas da Comarca de Florianópolis, instaurada nesse ano de 2024 e a outra de Palhoça/SC do ano de 2023. Aliás, há inclusive uma outra ação penal em trâmite nesta segunda Vara Criminal de São José/SC, instaurada no ano de 2023, também contra o conduzido Victor, que também trata da prática do crime de furto.



    Portanto, não são duas, e sim três ações penais que o conduzido tem contra si nesse período de praticamente um ano envolvendo a prática do crime de furto e está agora novamente envolvido em mais uma ação, mais um procedimento policial referente a delitos da mesma natureza. Tal circunstância mostra a esse Juízo a necessidade de se acautelar o meio social, porquanto mostra essa circunstância de que caso solto o conduzido volte efetivamente a delinquir e indica também que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar o meio social, porque, do contrário, as medidas que certamente foram impostas nessas três ações penais anteriores para conceder liberdade provisória ao conduzido, elas teriam surtido o devido efeito e não teria permitido que o conduzido se envolvesse novamente em fatos da mesma natureza. Então me parece que a única medida possível de ser adotada neste momento é sim a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública em relação ao conduzido Vitor Alexandre Frazão Lemos.



    Além disso, vê o juízo também a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, porquanto, pelo próprio relato do conduzido nesta audiência, mostra que ele não tem paradeiro fixo no distrito da culpa, já tendo passado aqui por outras cidades, e ainda por breve tempo, ou seja, fora a cidade de Belém do Pará, sua cidade natal, em que ficou quando saiu pela primeira vez por um tempo relevante, as demais são sempre por tempo relativamente curto. Aliás, a própria cidade natal de Belém do Pará, mesmo sendo aqui a sua terra natal, também essa condição não o segurou e o impediu de lá sair novamente. Então, já que o conduzido afirmou nesta audiência que permaneceu lá por seis ou sete meses na segunda oportunidade, ou quando voltou, de maneira que nada indica que ele permanecerá aqui à disposição da Justiça na Comarca de São José/SC. Então, também, por tal motivo, a prisão preventiva deve ser decretada.



    Em relação ao conduzido Maicon, é verdade que ele é primário. Contudo, é de se ver aqui do auto de prisão em flagrante, nas páginas 18 e seguintes, uma consulta à base da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, onde há aqui, então, menção, registro de ocorrências policiais envolvendo posse de entorpecente e uma outra que chama a atenção do juízo, datada aqui de dezembro de 2022, relativamente a um crime de ameaça, isso propriamente está entre as páginas 20 e 21, o início desse registro, e na página 21 há a descrição dessa ocorrência que envolve, então, ao que parece sua ex-companheira, ocasião aqui, então, segundo o relato, que o acusado teria feito ameaças de morte, além de ofensas, palavras ofensivas que ele teria deduzido, teria dito a ela, e mais há esse relato de ameaça de morte, afirmando que ele é usuário de drogas e não tem paradeiro, e essa condição de não ter paradeiro, ao que parece, inclusive do relato do próprio conduzido nesta audiência, me parece que é reforçado, porquanto, segundo o mesmo conduzido disse nesta audiência, está em situação de rua e não voltou ainda para sua cidade natal, onde alega residir com sua mãe por falta de dinheiro, contudo, a alegação, não há qualquer indício aqui que possa corroborar essa sua afirmação, tampouco demonstração de que tenha efetivamente vindo para cá a trabalho, como afirmou, e que teria sido demitido e coisa e tal, o que se tem certo, pelo que ele falou então, ele está em uma cidade em que não é o local de sua residência, e está aqui sem domicílio certo, e que nada garante que assim permanecerá à disposição da Justiça, que aqui permanecerá a disposição da Justiça, caso venha a ser solto.



    Então vejo que há necessidade também em relação a ele, a conversão da prisão em preventiva para garantia da aplicação da lei penal, e ainda, para garantir a ordem pública, haja vista que é possível, pelo menos nesse momento, se extrair desse relato da ocorrência, relatada aqui, ocorrida no estado do Rio Grande do Sul, do caráter agressivo e violento, que em certa medida vem ao encontro da sua condenação, que ele mesmo mencionou, sua condenação pelo crime de roubo, ou seja, um crime cometido mediante violência e grave ameaça. Então vejo a necessidade, também em relação ao conduzido Maicon, de converter a prisão flagrante, também para garantia da ordem pública”. (eDOC 38, p. 2)



    Vê-se que os fundamentos da prisão preventiva foram a possibilidade de reiteração delitiva, pois o paciente Victor respondia a outras ações penais pelo mesmo tipo e o paciente Maicon tinha um registro policial por ameaça, e a garantia da aplicação da lei penal, pois nenhum deles teria vínculo com o distrito da culpa.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    Contudo, a sentença condenatória declarou:



    “Mantenho a prisão preventiva dos réus, porquanto permanecem inalteradas as circunstâncias que motivaram a decretação inicial e, especialmente, tendo em conta que a autoria e a materialidade restaram comprovadas nesse momento. Por tais motivos, ainda, nego aos apenados o direito de recorrer em liberdade”. (eDOC 22, p. 3)



    Não houve a indicação de motivos para que os condenados não devessem ser soltos, apenas a reiteração daqueles que ensejaram a cautelar originária.



    Todavia, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, aponto os seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 245.827 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (HC 245.985 AgR, rel. Nunes Marques, rel. p/ acórdão André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.11.2024)



    Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, admitida pela Corte como exceção a ela, exigiria fundamentação circunstanciada do sentenciante, inexistente no caso.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, se por outro motivo não estiverem presos. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo de origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente